Tribunal: TJDFT
Processo: 0716149-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. DESCLASSIFICAÇÃO. ESTELIONATO CONTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. COMPRAS REALIZADAS VIA INTERNET. PAGAMENTO POR MEIO DE DADOS DE CARTÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO OBTIDOS ILICITAMENTE. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I – Caso sob exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de furto qualificado pelo abuso de confiança, previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, por 10 (dez) vezes, na forma do artigo 71 do mesmo diploma legal, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal.
II – Questão sob exame:
2. A questão sob exame é a seguinte: a desclassificação da conduta para o crime de estelionato contra instituição bancária, com a consequente extinção da punibilidade pela ausência de representação da vítima no prazo decadencial.
III – Razões de decidir:
3. Ficou devidamente comprovado, inclusive pela confissão extrajudicial do acusado, que ele copiou os dados do cartão bancário (BRADESCARD) de sua chefe e os utilizou para realizar compras virtuais, ensejando débitos que foram arcados pela instituição financeira.
4. Não houve a subtração nem a tentativa de subtração de qualquer quantia de propriedade da superior hierárquica do réu, de maneira que não há falar em prática de crime de furto consumado ou tentado em face dela.
5. O apelante valeu-se de ardil para realizar compras virtuais, consistente no uso de dados bancários de terceiro, com isso, ludibriou a instituição financeira que também foi quem suportou os prejuízos advindos da conduta fraudulenta do apelante, de maneira que se trata de crime de estelionato contra a instituição bancária.
6. O artigo 171, § 5o, do Código Penal determina que, em regra, o crime de estelionato “somente se procede mediante representação”, exceto nas hipóteses elencadas nos incisos I a IV do citado dispositivo legal, conforme redação dada pela Lei 13.964/2019.
7. Tratando-se de delito praticado em 2020 (logo, após a alteração legislativa promovida pela Lei 13.964/2019), e sendo certo que a vítima (instituição gestora do cartão de crédito BRADESCARD) não se insere nas exceções legais que autorizam a ação penal pública incondicionada, a ausência de representação no prazo decadencial de 6 (seis) meses implica na extinção da punibilidade do autor do crime.
IV – Dispositivo:
8. Recurso provido. Declarada extinta a punibilidade do réu.